Tribunal: CARF
Processo: 10980.923584/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.923584/2009-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.641 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/07/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Tendo o contribuinte logrado comprovar parte do
crédito tributário pleiteado, conforme diligência realizada pela unidade de
origem, há de se reconhecer o direito creditório no montante ali indicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, para fins de reconhecer o direito creditório
no montante indicado na informação fiscal de fls. 75/78 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da resolução de fls. 39/41 dos
autos:
Cuida-se de PER/DCOMP transmitido em 30/05/2006 no valor de R$ 26,06,
proveniente do pagamento indevido de PIS realizado por meio de DARF no valor de R$
14.099,21, realizado em 13/07/2001, incidente sobre “receitas financeiras”, com a
finalidade de extinguir o Imposto de Renda do PA de 30.04.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923584/2009-05
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923584/2009-05
Acórdão n.o 3001-001.641
S3-TE01
Fl. 1,5

O Despacho Decisório anexo à fl. 02 não homologou a compensação pleiteada, sob o
pressuposto de que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
do débito informados no PER/DCOMP.
Às fls. 12/17 o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei n.o
9.718/98, proferida pelo STF por intermédio do RE no 357.950. Esclarece que em razão
do DARF recolhido estar vinculado ao débito declarado, o sistema não localizou o
crédito. Entretanto, a compensação deve ser homologada com fulcro no art. 74 da Lei
n.o 9.430/96.
Já às fls. 25/27 segue o Acórdão no 0633.849 – 3a Turma da DRJCTA, que por sua vez
negou o pedido de compensação sob o argumento de que não cabe ao julgador
administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei, mas sim tão somente ao Poder
Judiciário.
O Recurso Voluntário está anexo às fls. 32/36 e repisa os argumentos de defesa contidos
na Manifestação de Inconformidade, devendo ser ressaltado o seu pedido de aplicação
da LC no 70/91, justamente com o objetivo de ver afastada a ampliação da base de
cálculo prevista na Lei n.o 9.718/98 e ainda requer a aplicação do art. 62-A do
Regimento Interno do CARF no sentido de que as decisões definitivas de mérito do STF
na sistemática do art. 543B do CPC, devem ser reproduzidas.
Ao final, solicita a homologação da compensação declarada.
Ao analisar o caso, a 3a Turma Especial do CARF, entendendo que o contribuinte
fazia jus ao direito creditório sob o ponto de vista da análise do direito à não incidência das
contribuições sobre as suas receitas financeiras, contudo, considerando que inexistia nos autos
prova contábil da existência das referidas receitas financeiras no caso concreto, resolveu
converter o julgamento em diligência para que a repartição de origem confirmasse a existência
do crédito apurado sobre receitas financeiras a partir da juntada de escrita fiscal e contábil,
oportunizando ao contribuinte manifestação sobre o resultado da diligência (vide Resolução às
fls. 39/41 dos autos).
Em atendimento ao teor da referida resolução, foi elaborado o relatório de
diligência fiscal constante de fls. 75/78 dos autos.
O contribuinte foi intimado do resultado desta diligência em 12/07/2019, contudo,
não apresentou qualquer manifestação nos autos.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923584/2009-05
Acórdão n.o 3001-001.641
S3-TE01
Fl. 2

Consoante já havia sido aferido na resolução de fls. 39/41 dos autos, o Recurso
Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Passando à análise do Recurso Voluntário em si, em princípio, há de se concordar
com a parte inicial da referida resolução em que se concluiu pela não incidência, em tese, das
contribuições sobre as receitas financeiras da recorrente, visto que a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9718/98 restou pacificada por meio do julgamento do RE 585235/MG,
julgado sob o regime de repercussão geral.
Ocorre que, considerando-se que se está diante pedido de compensação, não basta
ao contribuinte comprovar o direito creditório em tese, é necessário que, nos moldes do que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, comprove a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
E foi por tal razão, portanto, que a 3a Turma Especial entendeu por converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirmasse se o montante pleiteado
possuía respaldo na alegação de direito relacionada à tributação realizadas sobre as receitas
financeiras da recorrente.
Em atendimento à referida resolução, foi elaborado o relatório de diligência fiscal
constante de fls. 75/78 dos autos, por meio do qual a fiscalização assim se manifestou:
5. Em atendimento à Intimação acima referida, o contribuinte apresentou o
Demonstrativo, à fl. 70, com os seguintes dados, aqui postos, por colagem.
5.1 – Pelo que demonstra, teria auferido receita sobre aplicações financeiras, no valor de
R$ 4.011,38, que, deduzida das receitas de vendas, já depuradas das vendas canceladas,
resultaria na nova base de cálculo do PIS-8109, no valor de R$ 2.169.109,10
5.2 – A receita sobre aplicações financeiras, conforme indicado pelo contribuinte no
referido demonstrativo, encontra-se registrada na conta 51106. Em tal conta, para o mês
de jun/2001, há três registros: dois com o histórico “V/REF.REND.APLIC.”, nos
valores de R$ 3,50 e R$ 3.209,10, e outro com o histórico “V/REF.APLIC.”, no valor
de R$ 3.687,06. Com base nestes valores não é possível entender-se de onde surge o
valor deduzido pelo contribuinte da BC do PIS, de R$ 4.011,38.
5.3 – Neste momento, contudo, interessa mais saber quais valores deverão compor a
nova base de cálculo, que entender a origem do valor das receitas financeiras que foram
indevidamente incluídas na base de cálculo.
5.4 – Neste sentido, então, é certo que as receitas de venda informadas pelo contribuinte
na planilha acima reproduzida (item 5), quais sejam R$ 724.629,67 + R$ 1.275.065,39 +
R$ 167.152,73, bem como as devoluções, no valor de R$ 1.750,07, estão confirmadas
no Razão Analítico (fl. 71), nas contas indicadas.
5.5 – Entretanto, para além daquelas receitas de vendas, há que considerar as receitas de
juros recebidos sobre duplicatas e títulos (conta 51110), no total de R$ 894,01, que
também devem compor a base de cálculo do PIS-8109.
5.5.1 – Isto por se tratar de uma receita decorrente, diretamente, das operações de venda
realizadas pela empresa. Neste sentido, inclusive, o AgRG no REsp no 1.461.557/CE,
DJ 23/09/2014, a seguir reproduzido.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923584/2009-05
Acórdão n.o 3001-001.641
S3-TE01
Fl. 2,5

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS,
CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E ENCARGOS POR ATRASO)
PROVENIENTES DE CONTRATOS DE VENDA E SERVIÇOS. RECEITAS
ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PORQUE
INERENTES AOS CONTRATOS. CONCEITO DE FATURAMENTO.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
A jurisprudência entende que a correção monetária e os juros, bem como multas
e encargos recebidos por atraso em pagamento, decorrentes diretamente das
operações realizadas pelas empresas constantes de seus objetos sociais,
configuram rendimentos e devem ser considerados como um produto da venda de
bens e ¤ ou serviços. Logo, por constituírem faturamento, base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS, são receitas inerentes e acessórias aos referidos
contratos e devem seguir a sorte do principal.
5.6 – Então, ainda que não esteja clara a origem do valor excluído da base de cálculo
(R$ 4.011,38), claro está que, aos valores considerados pelo contribuinte como receita
de vendas e vendas canceladas (R$ 724.629,67 + R$ 1.275.065,39 + R$ 167.152,73 -
R$ 1.750,07 = R$ 2.165.097,72), devem-se somar, também, as receitas relativas a juros
recebidos pelas vendas realizadas a prazo, no valor (os juros), de R$ 894,01, registrados
na conta 51110. Com este valor apura-se uma base de cálculo do PIS, de R$
2.165.991,73, e PIS-8109 a pagar, de R$ 14.078,95 (R$ 2.165.991,73 x 0,65%).
5.7 – Considerando que o contribuinte recolheu R$ 14.099,21, é de se concluir que o
recolhimento a maior que o devido está limitado a R$ 20,26 (R$ 14.099,21 – R$
14.078,95). O contribuinte apurou R$ 26,07.
Dando-se por concluída a diligência solicitada, pela qual se concluiu pelo recolhimento
a maior que o devido de PIS-8109, PA jun/2001, no valor de R$ 20,26, encaminhe-se ao
Apoio/SEORT para ciência ao contribuinte para, querendo, no prazo de 30 dias da
ciência, apresentar manifestação em relação ao acima exposto. Após, restitua-se ao
CARF para prosseguimento.
Ou seja, com base na escrita fiscal do contribuinte, identificou a unidade de
origem pela existência de crédito no montante de R$ 20,26, inferior, portanto, ao valor de R$
26,07 pleiteado pelo contribuinte.
Embora intimado quanto ao teor da referida diligência, o contribuinte manteve-se
inerte, não tendo contestado a conclusão ali posta.
Sendo assim, diante do resultado da diligência apresentado, somado à ausência de
contestação por parte do contribuinte, penso que a melhor solução para a presente contenda é
acatar o resultado da diligência ali indicado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de reconhecer o direito creditório no montante indicado
na informação fiscal de fls. 75/78 dos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923584/2009-05
Acórdão n.o 3001-001.641
S3-TE01
Fl. 3

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital